Tribunal: STF
Processo: RE 283988
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TARIFAS DE ENERGIA
ELÉTRICA - PORTARIAS 35/86 E 45/86 DO DNAEE - CONGELAMENTO DE PREÇOS
(DL Nº 2.283/86 E DL Nº 2.284/86) - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.